Tribunal: TJES
Processo: 5011996-08.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011996-08.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISAQUE DA SILVA COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5011996-08.2023.8.08.0000

PACIENTE: ISAQUE DA SILVA COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Presentes os requisitos do
fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública)
.

3. A tese de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

4. Não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há 01 (um) ano e 01 (um) mês, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando as penas em abstrato previstas para os delitos, bem como o fato de que se trata de processo com 02 (dois) réus. Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.

5. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

6.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5011996-08.2023.8.08.0000

PACIENTE: ISAQUE DA SILVA COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

ISAQUE DA SILVA COSTA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0003453-45.2022.8.08.0030, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 05 de outubro de 2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 12, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos,
entendo que a ordem deve ser denegada
.

O paciente é acusado da suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 12, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal.

Colhe-se da denúncia (Id. 6261756, pp. 01/06) que, no dia 04 de outubro de 2022, por volta das 15h21min, na Rua Lambari, n° 13, Nova Esperança, Linhares/ES, durante patrulhamento policial, os militares receberam informações de que um
veículo automotor foi utilizado para fazer o transporte de uma carga de entorpecentes.
Empreendidas diligências, constatou-se que o endereço se tratava da
residência do denunciado ISAQUE DA SILVA COSTA, vulgo “Baiano”,
bastante conhecido da guarnição por sua intensa atuação no tráfico de drogas na região.

Ato contínuo, os policiais visualizaram que Isaque estava tirando 01 (um) tablete de maconha de dentro de uma sacola, contudo, quando percebeu a presença dos agentes públicos, empreendeu fuga para o interior do imóvel. Em razão do estado flagrancial, foi necessário realizar acompanhamento e abordagem, sendo encontrado no chão mais 01 (um) tablete de maconha que já estava sendo fracionado, 01 (uma) sacola preta com vários pedaços de maconha; 01 (uma) balança de precisão e, em cima da geladeira, 01 (um carregador de pistola, 14 (quatorze) munições calibre .380. Consta, ainda, que
o denunciado I
saque
assumiu a propriedade dos materiais encontrados em sua residência e confirmou que seria para comercialização
.

Dando continuidade às investigações,
foram empreendidas diligências com a finalidade de verificar o local de onde o veículo saiu com os entorpecentes,
sendo que os policiais
visualizaram por uma fenda do portão do imóvel quando o denunciado JOSÉ LUIZ BRITO LIMA manuseava uma pistola
. Após o cerco da residência, o denunciado JOSÉ LUIZ, que apareceu na porta com uma arma na mão, apontou na direção do portão de entrada da residência, motivo pelo qual foi

necessária a ação dos policiais para responder a injusta e iminente agressão, sem que houvesse feridos.

Após tal ato, o denunciado José Luiz foi apreendido com 01 (uma) pistola com laser acoplada ao frame, marca Taurus, com 01 (um) carregador sobressalente e 43 (quarenta e três) munições calibre 9mm, 01 (um) revólver calibre.38, marca Taurus, 04 (quatro) munições calibre .380, 19 (dezenove) papelotes de cocaína, 03 (três) pedras de crack e 01 (uma) pequena sacola contendo farelos de crack.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), consoante excerto da decisão proferida na Audiência de Custódia (consulta no Sistema EJUD):

“
Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. É notória a direta repercussão entre a traficância e os gravosos índices de crimes contra a vida que são crescentes em nossa região, que causam o clamor social, repercutindo assim contra a ordem pública, constituindo em requisito expresso necessário para decretação da prisão preventiva. Portanto, tenho que a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de suas condutas, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal, destacando a informação do promotor de justiça de que o autuado JOSE LUIZ BRITO LIMA havia declarado que se dedica a comercialização de armas, o que ratifica a relação com a traficância de ilícitos e a diversas condutas delitivas. Ante ao exposto, acolho a cota ministerial e
CONVERTO
a prisão em flagrante delito dos autuados
JOSE LUIZ BRITO LIMA e ISAQUE DA SILVA COSTA
em
PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.”

Destaque-se, outrossim, que, ao revisar a necessidade da manutenção da prisão provisória anteriormente decretada, a suposta autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório, sob o seguinte fundamento (consulta no Sistema EJUD):

“
Nesse contexto, observo que a prisão em flagrante dos acusados fora convertida em prisão preventiva, às fls. 112/113-verso, como medida de garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e garantir a aplicação da lei penal, sendo que, em tal provimento judicial, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à gravidade concreta dos crimes supostamente praticados e ao risco concreto de reiteração delitiva. Desta feita, verifico que, desde então, não houve nenhuma alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tal decisão.

Sendo assim, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP – conforme fundamentado na decisão supracitada e neste provimento –, MANTENHO a prisão preventiva dos réus ISAQUE DA SILVA COSTA e JOSE LUIZ BRITO LIMA, como medida de garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e garantir a aplicação da lei penal.”

À luz de tal contexto, é
de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente,
verifica-se que
a
custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública
.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No tocante à alegação de ocorrência de
excesso de prazo
, há que se ressaltar que tal tese deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

No caso vertente, em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que, por ocasião da Audiência de Custódia, realizada em 06 de outubro de 2022, a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva. Ato contínuo, em decisão datada de 23 de novembro de 2022, a denúncia fora recebida.

Registre-se, ainda, que o andamento processual informa a recente apreciação quanto à necessidade de manutenção da restrição cautelar em decisão proferida em 18 de agosto de 2023, oportunidade em que fora nomeada defensora dativa para patrocínio da defesa dos dois réus, tendo sido apresentada resposta à acusação em 28 de setembro de 2023.

Desta feita, não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há 01 (um) ano e 01 (um) mês, o que é bastante considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando as penas em abstrato previstas para os delitos, bem como o fato de que se trata de processo com 02 (dois) réus.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)